Tribunal: STF
Processo: Rcl 68330
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Premium Gestão Patrimonial S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Palmas/TO, do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região (Processo 0000874-05.2020.5.10.0802), que, em tese, teria desafiado a determinação de suspensão nacional deferida no Tema 1.232-RG, RE 1.387.795, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, j. 25/05/2023, DJe de 26/05/2023.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Foi ajuizada Reclamação Trabalhista pela Sra. Neuzivania Barbosa De Oliveira (beneficiário do ato Reclamado) em face das empresas Carlos Saraiva Importação e Comércio LTDA, Dismobrás Importação, Exportação E Distribuição De Móveis E Eletrodomésticos S.A., Máquina De Vendas Brasil Participações S.A, L. I. R. Comércio Varegista De Eletrodom. LTDA, RED Empreendimentos E Participações LTDA, Centro Norte Participações LTDA, ES Promotora E Vendas LTDA e RN Comércio Varejista S.A. 



    Em sentença os pedidos foram julgados procedentes em parte, para condenar as Rés solidariamente ao pagamento das verbas deferidas. 



    A r. decisão transitou em julgado nestes termos com o consequente início da fase de liquidação de sentença e execução. 



    Na fase de execução, conforme manifestação ID e2d34ac (documento 07), foi requerida a inclusão desta peticionante nos autos da execução, sob alegação de existência de grupo econômico. Tal requerimento foi deferido no ID 68ccc4e (documento 08). 



    Diante de sua inclusão no polo passivo da execução sob alegação de grupo econômico, a ora Reclamante apresentou Exceção de Pré-Executividade, alegando a necessidade de suspensão nacional de processos que versam sobre a inclusão de empresas do mesmo grupo econômico na fase de execução, nulidade de citação e ausência de grupo econômico. 



    Julga a Exceção de Pré-Executividade, foi proferida a decisão ID 7ae2a0d (documento 10), julgando-a improcedente. 



    Diante disso, a ora Reclamante apresentou Agravo de Petição, conforme ID 6f733af (documento 11), que foi denegado seguimento, momento no qual foi apresentado Agravo de Instrumento em Agravo de Petição, que se encontra pendente de apreciação pelo Douto Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Palmas. 



    Pelo exposto, diante do cenário fático e processual acima delineado, a Reclamante passa a demonstrar que o entendimento do juízo da 02ª Vara do Trabalho de Palmas/TO (ato ora Reclamado) não respeitou a autoridade da decisão proferida no dia 25/05/2023, pelo Ministro Dias Toffoli, exarada no Recurso Extraordinário com repercussão geral nº 1.387.795/MG (Tema 1232), por este E.Superior Tribunal Federal. 



    [...]



    Isso porque, conquanto o Exmo. Ministro Dias Toffoli, em face da repercussão geral do Recurso Extraordinário 1.387.795 tenha determinado o sobrestamento dos processos afetos ao tema 1.232 desta Suprema Corte (inclusão de empresas em fase de execução por pertencerem ao mesmo grupo econômico), o d. juízo da 02ª Vara do Trabalho de Palmas/TO, ignorando a referida determinação, incluiu a ora Reclamante no polo passivo da lide após o trânsito em julgado do processo, sob o fundamento que ela pertenceria ao mesmo grupo econômico das demais Reclamadas.



    [...]



    Portanto, diante de um caso concreto em que houve a inclusão da Reclamante apenas na fase de execução sem que tivesse participado da fase de conhecimento, e, ainda, sendo-lhe cerceado qualquer direito recursal após sua deliberada inclusão em execução, a matéria discutida se amolda perfeitamente na questão objeto do Tema 1232, que será analisado por este E. Tribunal, em sede de repercussão geral, no Recurso Extraordinário nº 1.387.795.”



     



    Ao final, requer “seja JULGADA TOTALMENTE PROCEDENTE a presente Reclamação Constitucional, para confirmar a tutela de urgência e anular a decisão proferida pelo d. juízo da 02ª Vara do Trabalho de Palmas/TO (anexo 08), bem como todos os atos viciados que sucederam aquele, nos autos do processo nº 0000874-05.2020.5.10.0802, determinado que seja cumprida a decisão proferida por este E. Tribunal no Recurso Extraordinário nº 1.387.795/MG (doc. em anexo) que determinou a suspensão nacional dos processos que versam sobre o tema controvertido, qual seja, possibilidade ou não de inclusão de terceiro que não participou da fase conhecimento do processo, até que ocorra o julgamento final do Tema 1232 por este E. Superior Tribunal Federal”. 



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ao analisar o RE 1.387.795, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada naqueles autos, dando ensejo ao Tema 1.232-RG, resumido nos seguintes termos:



    “Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento.” 



    Em face das alegações apresentadas pela empresa recorrente naqueles autos, postulando a suspensão nacional, o Relator considerou que:



    “em inúmeros casos de execução trabalhista, tem implicado constrição do patrimônio (não raras vezes de maneira vultosa) de empresa alheia ao processo de conhecimento que, a despeito de supostamente integrar grupo econômico, não tenha tido a oportunidade de ao menos se manifestar, previamente, acerca dos requisitos, específicos e precisos, que indicam compor (ou não) grupo econômico trabalhista (o que é proporcionado somente após a garantia do juízo, em embargos à execução). 



    Esses argumentos, por si só, levam-me a concluir pela necessidade de se aplicar o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, de modo a suspender o processamento de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre o assunto discutido nestes autos. Penso, dessa maneira, que se impede a multiplicação de decisões divergentes ao apreciar o mesmo assunto, consistindo, por assim dizer, em medida salutar à segurança jurídica. Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão.” 



     



    Assim, em 25/05/2023, determinou “a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário”.



    Todavia, no presente caso, não assiste razão à parte reclamante.



    Extrai-se dos autos que eventual alegação de integração à lide apenas na fase de execução já está preclusa, tendo em vista o oferecimento de defesa intempestiva.



    Como se vê, em 04/05/2023, o Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Palmas/TO declarou a existência de grupo econômico entre a ora Reclamante e a executada L. I. R. Comércio Varejista de Eletrodomésticos Ltda., bem como reconheceu a responsabilidade solidária pelo adimplemento das obrigações decorrentes da relação de emprego, determinando sua citação para que se manifestasse no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de prosseguimento da execução em seu desfavor (eDoc. 9).



    Citada pela via postal em 29/09/2023, conforme demonstra o respectivo Aviso de Recebimento com retorno positivo (eDoc. 8, fl. 7), a Premium Gestão Patrimonial Ltda. não apresentou manifestação nos autos do Processo 0000874-05.2020.5.10.0802, motivo pelo qual foi certificado o decurso de prazo em 18/10/2023.



    Na sequência, a referida empresa apresentou Exceção de Pré-Executividade, alegando, dentre outros argumentos, a nulidade da citação e a necessidade de suspensão do processo até o julgamento do Tema 1.232-RG por esta SUPREMA CORTE.



    Em 18/03/2024, o Juízo da execução julgou improcedente a Exceção de Pré-Executividade, reconhecendo a validade da citação postal e assentando não ser cabível a suspensão processual requerida pela executada Premium Gestão Patrimonial Ltda., ora Reclamante, sob os seguintes fundamentos:



    “A executada/excipiente requer a suspensão do feito com base no Tema 1232 STF.



    O tema em questão não contempla este processo. A decisão que deferiu a inclusão da executada no polo passivo da ação já se encontra consolidada.



    REJEITO a exceção oposta.



    [...]



    A executada/excipiente alega que a citação não é considerada válida, pois não foi realizada em nome de seu representante legal, requerendo a nulidade de todos os atos praticados. 



    Há que se ressaltar que no processo do trabalho predomina a regra da citação postal, conforme art. 841, § 1º, não sendo exigível a citação pessoal. 



    [...]



    Conforme se extrai dos autos (Id 0a9ea3e), a citação ocorreu de forma válida, inexistindo qualquer erro que a invalide. 



    Diante da fundamentação supra, REJEITO a exceção oposta.” (eDoc. 7) 



    Nessas circunstâncias, a discussão sobre grupo econômico e responsabilidade solidária pereceu por preclusão consumativa, uma vez que a parte reclamante deixou de oferecer defesa ou apresentou de forma intempestiva, como no caso concreto, traduzindo-se coisa julgada sobre a matéria, impedindo-se sua revisão por meio de Reclamação, nos termos do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil.



    Assim, mostra-se inviável o processamento da Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente